Tribunal: TJSP
Processo: 2207962-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
r elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei no 14.454/2022. Ausência de caráter experimental do tratamento. Medicamento registrado na ANVISA. Aprovação do "Food and Drug Administration" ("FDA") dos Estados Unidos da América, órgão regulatório de renome internacional, para tratamento de glioblastoma. Ainda que não fosse a hipótese, há entendimento do C. STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso "off label". Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207962-85.2025.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

10/09/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de deferimento da tutela de urgência requerida para determinar o custeio do tratamento quimioterápico de glioblastoma multiforme com o medicamento Avastin (bevacizumabe). Insurgência da operadora do plano de saúde. Embora o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar elaborado pela ANS seja, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão de deferimento da tutela de urgência requerida para determinar o custeio do tratamento quimioterápico de glioblastoma multiforme com o medicamento Avastin (bevacizumabe). Insurgência da operadora do plano de saúde. Embora o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do C. STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei no 14.454/2022. Ausência de caráter experimental do tratamento. Medicamento registrado na ANVISA. Aprovação do "Food and Drug Administration" ("FDA") dos Estados Unidos da América, órgão regulatório de renome internacional, para tratamento de glioblastoma. Ainda que não fosse a hipótese, há entendimento do C. STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso "off label". Tutela de urgência mantida. Recurso desprovido.